Tribunal: TJDFT
Processo: 0007063-61.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Resta prejudicado o pedido de certidão de crédito formulado pelo(a) credor(a) TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (ID ́s 9970862 e 9970886), haja vista que a requerente já retirou certidão de crédito à fl. 15 - ID 7343899 dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto